Tribunal: TJBA
Processo: 8030402-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030402-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEVONE MOREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, GABRIELLA CHRISTINE PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e exclusão de dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR), formulado por consumidora sob alegação de ausência de notificação prévia específica por parte das Lojas Riachuelo S.A., quanto à inserção de seu nome no referido sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de notificação prévia e individualizada invalida o registro de dados no SCR; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição no sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, possui natureza distinta dos cadastros de inadimplentes tradicionais, funcionando como banco de dados de uso obrigatório pelas instituições financeiras para monitoramento da estabilidade do sistema financeiro.

3.2. A Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13, estabelece a necessidade de comunicação prévia ao cliente, a qual pode se dar por meio de autorização contratual genérica.

3.3. O contrato firmado entre as partes contém cláusula específica (cláusula 19.6) que prevê autorização expressa da consumidora para o envio de dados ao SCR, conferindo ciência prévia e válida quanto ao registro.

3.4. A apelante não contestou a existência do débito nem sua inadimplência, motivo pelo qual o registro reflete a veracidade dos fatos e configura exercício regular de direito por parte da apelada.

3.5. Não há ilicitude na conduta da instituição, tampouco dano moral, uma vez que a restrição de crédito resultou do próprio inadimplemento contratual.

3.6. Demonstrada a exclusão das informações do SCR no ano de 2023, quando do decurso do prazo prescricional de cinco anos, resta afastado o pedido de exclusão por prescrição do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

i) A autorização contratual genérica é suficiente para viabilizar o registro de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), dispensando notificação individualizada para cada lançamento.

ii) A inscrição no SCR com base em inadimplemento incontroverso, nos limites da autorização contratual e da regulamentação do CMN, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.630.685/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.768.989/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030402-36.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSEVONE MOREIRA FERREIRA
e como apelada
LOJAS RIACHUELO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA